Tribunal: TJBA
Processo: 8000572-56.2018.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000572-56.2018.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE UBAITABA

Advogado(s)
:
JOSE SILVESTRE DOS SANTOS NETTO, DIEGO LOMANTO ANDRADE, FERNANDO VAZ COSTA NETO

APELADO: JOSELIA ANUNCIACAO DA NATIVIDADE

Advogado(s)
:
HELLINOR DIAS DOCILIO SANTOS, ALVARO OLIVEIRA GUEDES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE SALÁRIOS E LEVANTAMENTO DO FGTS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Município de Ubaitaba contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por Josélia Anunciação da Natividade, condenando o ente municipal ao pagamento de salários inadimplidos e ao levantamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) referente ao período laborado. O recorrente sustenta a inexistência de vínculo celetista e a consequente inaplicabilidade do FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária realizada sem observância dos requisitos do art. 37, IX, da Constituição Federal gera direito ao pagamento de salários e ao levantamento do FGTS; e (ii) estabelecer se há pendências salariais a serem quitadas pelo Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 37, II, da Constituição Federal exige aprovação prévia em concurso público para investidura em cargo ou emprego público, admitindo-se contratação temporária apenas em situações excepcionais, conforme previsto no inciso IX do mesmo artigo.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 916 da Repercussão Geral (RE 765.320), firmou o entendimento de que a contratação temporária realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal não gera efeitos jurídicos válidos, exceto o direito ao recebimento dos salários pelo período trabalhado e ao levantamento do FGTS nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990.

A alegação do Município de que os salários já foram quitados não se sustenta, pois não há comprovação nos autos de pagamento integral das verbas devidas.

A jurisprudência confirma que, na hipótese de nulidade do contrato, não há direito a outras verbas trabalhistas, mas persiste a obrigação de pagar os salários e garantir o levantamento do FGTS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação temporária realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal é nula, não gerando efeitos jurídicos válidos, exceto o direito ao recebimento dos salários pelo período trabalhado e ao levantamento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, II e IX; Lei 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916, j. 31.10.2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000572-56.2018.8.05.0264
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE UBAITABA e como apelada JOSELIA ANUNCIACAO DA NATIVIDADE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

07-239